Tribunal: STF
Processo: ARE 1581566
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. ESCRITURAÇÃO FISCAL INIDÔNIA.   VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA              DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. LEGISLAÇÃO LOCAL. ANÁLISE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. TEMA 863. RE 736.090. MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. LIMITE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.

Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea "a", do permissivo constitucional contra acórdão que dispôs: 
 
“APELAÇÃO - Ação anulatória de lançamento fiscal - Impugnação circunscrita a débitos de ICMS relativos a cupons fiscais declarados como cancelados - Auto de Infração e Imposição de Multa lavrado, em razão da ausência de comprovação documental dos cupons fiscais cancelados - Laudo pericial conclusivo no sentido de que os cancelamentos dos itens dos cupons fiscais foram parcialmente realizados, diante da análise do controle informatizado (SINTEGRA) Prevalência, entretanto, de parte remanescente do débito, com a aplicação da alíquota média assinalada no laudo pericial, sob pena de enriquecimento indevido da devedora Impossibilidade de fixação da verba honorária de forma equitativa Observância do Tema 1076 do STJ - Sentença de procedência, em parte mantida, com reforma da verba honorária adequando. Recurso da ré provido em parte; negado provimento ao recurso da autora.“

Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.
Nas razões do apelo extremo, o polo recorrente suscita preliminar de repercussão geral e, no mérito, por sua vez, argumenta a ocorrência de violação aos arts. 5º, LIV e LV; 93, IX; e 150, IV,  da Constituição Federal. 
A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.
O Tribunal a quo, a sua vez, negou seguimento ao recurso à luz dos Temas 339 e 660 de repercussão geral e o inadmitiu quanto às questões restantes, diante do óbice constante da Súmula 279 desta Suprema Corte.

É o relatório. DECIDO.

O recurso não merece prosperar.
Ab initio, analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas, sim, que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010).
Ademais, no julgamento do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660 da Repercussão Geral), o Plenário desta Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas uma ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 1º/02/2019)

Outrossim, destaco do acórdão recorrido extraordinariamente as seguintes passagens, in verbis: 

"Cuida-se de ação anulatória de débito fiscal proposta pelo Carrefour Comércio e Indústria Ltda., na qual pretende a anulação dos itens 2 e 4 do Auto de Infração e Imposição de Multa nº 4.019.187-4 (fls. 52/57), lavrado em 18.03.2013, por suposta falta de pagamento de ICMS relativo a cupons fiscais declarados como cancelados, sem a devida comprovação dos respectivos cancelamentos
 (...).
Com efeito, infere-se que a autora fora autuada diante da não comprovação documental do efetivo cancelamento total ou parcial de cupons fiscais constantes em seus registros contábeis e fiscais, e que justificaria a ausência de recolhimento do ICMS incidente sobre operações de venda canceladas. De seu turno, o Fisco em razão da inexistência da comprovação do cancelamento dessas vendas, aplicou a alíquota única de 18% (dezoito por cento) para todas as operações canceladas.
A r. sentença recorrida colacionou às fls. que: 
'Realizada perícia contábil, apurou o expert que, não obstante o não fornecimento das Fitas totalizadoras (diárias) de ECF Redução 'Z', e/ou os arquivos de Memória Fiscal Detalhada MFD, foi possível apurar os cancelamentos por meio do sistema SINTEGRA:
'Para verificação dos cancelamentos ocorridos, a perícia elaborou exame do campo '60' do arquivo SINTEGRA, que traz as informações das operações diárias registradas nos Emissores de Cupom Fiscal, a seguir sinteticamente demonstrado: (...) - (fls. 1820/1821)
'Por fim, na conciliação dos arquivos SINTEGRA disponibilizados para exame, constatou-se a comprovação dos cancelamentos, conforme segue demonstrado sinteticamente: (...)' - (fls. 1822).
Por fim, apontou o perito o valor efetivamente devido a título de ICMS, pois não comprovados os cancelamentos:
(x) Considerando as informações constantes nos arquivos SINTEGRA disponibilizados, o montante de ICMS que efetivamente devido sem comprovação dos cancelamentos, resultaria no que segue sinteticamente demonstrado: [...] fl. 1866
Dessa forma, deve ser considerada como base de cálculo do tributo o valor de R$ 315.994,11.'
Neste sentido, não há como acolher-se a pretensão da autora para o cancelamento da integralidade do auto de infração, diante da presunção de legalidade, legitimidade e veracidade dos atos administrativos.
[...]
Acresça-se ainda o ressaltado pelo sr. perito, no seu laudo, baseando-se nos arquivos SINTEGRA, divergências de informações e levantamento dos cupons fiscais cancelados, no sentido do respaldo da autuação, elaborando quadro demonstrativo (fls. 1.865), prosseguindo na demonstração que destacou como 'cancelamentos sem comprovação', no valor de ICMS de R$ 315.994,11 (fls. 1.866).
[...]
Desta forma, lídimo o laudo pericial apresentado pelo Expert, o qual fez as análises técnicas com os elementos disponíveis, aplicando os critérios científicos inerentes, não podendo ser atribuída qualquer mácula à conclusão do laudo oficial, anotando-se que as eventuais impugnações tanto da autora como da ré estão desprovidas de razões substanciosas e técnicas, manifestando, a rigor, mais o inconformismo com o resultado do trabalho técnico no aspecto em que lhes foi desfavorável.”

Nesse contexto, analisados os autos, desponta que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo quanto aos elementos da autuação fiscal que se pretende anular, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação da legislação infraconstitucional (art. 195 do CTN e art. 75 da Lei Estadual n. 6.374/89) e reexaminar fatos e provas, os quais esbarram nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, referencio:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. CREDITAMENTO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A suposta ofensa aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 859.480 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19/3/2015)
 
 “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. NOTAS FISCAIS POSTERIORMENTE DECLARADAS INIDÔNEAS. COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DO TRIBUTO. SÚMULA 279/STF. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.“ (AI 751.111 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/2/16)
 
 “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS FISCAIS. NOTAS FISCAIS E MERCADORIAS DECLARADAS INIDÔNEAS. APROVEITAMENTO. BOA-FÉ E RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS PELO ADQUIRENTE. 1. A controvérsia referente ao aproveitamento de créditos fiscais por parte de terceiros relativos à circulação de mercadorias negociadas com sociedade empresária declarada inidônea cingese ao âmbito infraconstitucional, inclusive quanto ao alcance dos efeitos da declaração em desfavor do terceiro ou respectivas considerações sobre a boa-fé deste. Precedente: AI-AgR 751.111, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.02.2016. 2. O agravo interno interposto em face da negativa de seguimento a recurso extraordinário possui o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.“ (ARE 1.031.337 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 21/9/17)

No mais, no tocante ao limite da multa qualificada, o Pleno desta Corte, ao julgar o regime RE 736.090, rel. Min. Dias Toffoli, Tema 863 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo “. Confira-se a ementa do julgado, in verbis: 

 “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 863. Direito tributário. Limite das multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio. Necessidade de observância dos princípios do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade. Limite de 100% (cem por cento) do débito tributário ou, em caso de reincidência, de 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário. 1. As multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio visam a reprimir comportamentos com elevado grau de reprovabilidade. 2. São razoáveis e proporcionais as limitações para as multas previstas na Lei nº 9.430/96, atualizada pela Lei nº 14.689/23. No caso de sonegação, fraude ou conluio, a multa é de 100% do débito (art. 44, § 1º, inciso VI, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23); ou de 150% do débito, nos casos em que for verificada a reincidência do sujeito passivo (art. 44, § 1º, inciso VII, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23), como legalmente definida (vide § 1º-A do citado artigo). Necessidade de observância do § 1º-C do art. 44 da Lei nº 9.430/96, o qual trata de hipóteses de não aplicação da multa qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio. 3. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 863: “Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo”. 4. Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei nº 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese. Ficam ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (DJe de 29/11/2024)

Dessa orientação não divergiu o Tribunal a quo.
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, segundo art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias a quo, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em face do polo recorrente, ex vi art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos seus §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se. 
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente